Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1011320-13.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
02. Na espécie, verifica-se que o Juízo singular destacou, que além de o paciente ser reincidente específico em crime de furto, esse havia sido preso em flagrante em 14/01/2024 pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, e foi colocado em liberdade no mesmo dia com monitoramento eletrônico, circunstância que não lhe impediu de voltar a delinquir.
03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011320-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), LEANDRO RAMALHO DE FRANCA - CPF: 047.824.591-22 (PACIENTE), 5a Defensoria Pública Criminal da Capital (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0032-92 (VÍTIMA), REDE DE SUPERMERCADOS COMPER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
02. Na espécie, verifica-se que o Juízo singular destacou, que além de o paciente ser reincidente específico em crime de furto, esse havia sido preso em flagrante em 14/01/2024 pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, e foi colocado em liberdade no mesmo dia com monitoramento eletrônico, circunstância que não lhe impediu de voltar a delinquir.
03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de LEANDRO RAMALHO DE FRANÇA, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

Sobressai dos autos que, em 10/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de furto qualificado tentado, tipificado no art. 155, § 1o, e § 4o, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, ocasião que teve sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública.

Em suas razões, a impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a medida extrema, pois se trata de crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, além do que a prisão preventiva seria desproporcional, uma vez mesmo no caso de uma eventual condenação, o regime de cumprimento da pena deverá ser diverso do fechado.

Indeferido
o pedido liminar (id 212199178).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id 212466653).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id 212708151).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme exposto, a impetrante pretende revogar a prisão preventiva imposta a Leandro Ramalho de França, alegando, em síntese, que a prisão preventiva é medida desnecessária e desproporcional por se tratar de crime de furto qualificado na modalidade tentada, conduta que se distancia do conceito de gravidade concreta.

Afirma que além de o paciente ter confessado a prática do injusto, encontrava-se em situação de vulnerabilidade extrema por se encontrar em situação de rua no momento de sua prisão. Contudo, caso seja concedida a liberdade, pretende se abriga na Comunidade Terapêutica Valentes de Davi para tratar do vício em substância entorpecente, circunstância que o leva a prática de crimes sem violência ou grave ameaça.

Ressalta que a prisão cautelar não pode ser utilizada como antecipação de pena, devendo obedecer aos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade para impedir que a medida cautelar seja mais gravosa que a reprimenda decorrente da condenação.

Ao decretar a custódia cautelar à paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstrando a presença da materialidade delitiva, somada à existência de indícios de autoria decorrentes da prisão em flagrante e a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a
reiteração criminosa do paciente
, senão vejamos:

Por outro lado, embora a Lei no 12.403/2011, tenha trazido alterações ao CPP, ampliando a possibilidade de concessão de liberdade provisória, no caso em tela, entendo que existem subsídios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria pela prisão em flagrante, também estão presentes dois dos fundamentos ensejadores da prisão cautelar, quais sejam: as garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Isto porque, conquanto o crime em questão não tenha causado comoção social, verifico que não se trata de um fato isolado na vida do autuado, pois, o mesmo é reincidente, já que possui uma condenação, nos autos no 1004950-57.2022.8.11.0042, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal, perante o Juízo 3a Vara Criminal da Cuiabá/MT.
Além da referida condenação, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito no dia 14/01/2024, pela prática do delito previsto no Art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante no 1000673-27.2024.8.11.0042, tendo sido solto no mesmo dia, pelo Juízo da Custódia, com monitoramento eletrônico e mesmo assim, voltou a praticar delito, logo, há evidência que corriqueiramente o mesmo tem delinquido, demonstrando que, nesse momento, o prudente é manter sua segregação.
Logo, resta evidente que sua prisão preventiva deve ser decretada, como forma de conter sua reiteração criminosa (garantia da ordem pública), pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar a delinquir (...).”

Depreende-se que a liberdade do paciente foi restringida cautelarmente com intuito de evitar a reiteração criminosa, uma vez que além de ser reincidente específico em crime de furto, havia sido preso em flagrante em 14/01/2024 pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal e foi colocado em liberdade no mesmo dia – pelo juízo da custódia – com monitoramento eletrônico, circunstância que não lhe impediu de voltar a delinquir.

Importante lembrar que na prisão preventiva decretada para fins de resguardar a ordem pública, com intuito de obstar a reiteração criminosa, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

Dessa forma, analisando o conteúdo da decisão hostilizada, conclui-se pela fundamentação idônea do decreto cautelar ante a necessidade de garantir a ordem pública, pois resta comprovada a existência do
periculum libertatis
pela possibilidade concreta de reiteração delitiva do paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. RECURSO DESPROVIDO.
1.(...).
3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do agravante, o qual "é reincidente em crimes contra o patrimônio e possuí anotação de crime de tráfico de drogas". Não bastasse, pontuou o julgador que, "além disso, o preso está em cumprimento de medida cautelar, prosseguindo na prática de ilícitos enquanto no gozo da benesse e sua conduta está sendo avaliada pelo juízo, período no qual se espera, de maneira mais enfática, que não volte a cometer crimes, situação que denota inegável perigo gerado por seu estado de liberdade". Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 775.407/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024